Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750120-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Câmara, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Em seguida, manifeste o Impetrante sobre a preliminar de COISA JULGADA suscitada pelo DF no prazo de 10 (dez) dias. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator